Tribunal: STF
Processo: RE 252822
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. EXTENSÃO AO VIÚVO. NECESSIDADE DE LEI
ESPECÍFICA. DIREITO INTERTEMPORAL. PRECEDENTES.
O óbito da
segurada ocorreu antes do advento da Lei 8.213/91, que enumerou como
 dependente do segurado o cônjuge, marco de direito intertemporal
prevalecente para a definição do regime jurídico a que está sujeita
a concessão do benefício. (MS n.º 21.540, Rel. Min. Octávio
Gallotti). Logo, não tem o agravante direito à percepção da
pretendida pensão por morte.
Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, a que se nega provimento.